Tribunal: TJDFT
Processo: 0724505-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO OPORTUNIZADA. OFENSA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Tendo em vista que a informação sobre os índices de correção monetária e históricos de valorização dos saldos das contas individualizadas do PASEP é pública e de fácil acesso, compete à parte autora indicar quais foram descumpridos pelo operador do PASEP de modo a configurar o ato ilícito.
2. No caso dos autos, a parte requereu a produção da prova contábil, e a sentença entendeu que a prova seria desnecessária e que a parte não comprovou seu direito, sendo claro que houve violação do direito à ampla defesa das partes, sendo necessário cassá-la.
3. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso provido. Sentença cassada.